Tribunal: TCU
Processo: 010.299/2021-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-04-13
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6352/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I da Lei 8.443/92, c/c o art. 143, inciso II do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 010.299/2021-1 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Denise de Almeida Moreira (XXX.058.411-XX); Jessiane Freitas (XXX.298.061-XX); Jessica Dayana Batista (XXX.121.419-XX); Leonardo Luis Gomes Pereira (XXX.952.331-XX); Luiz Henrique de Albres Padilha (XXX.344.601-XX); Mayra Licia Rios Oliveira (XXX.784.711-XX); Patricia Felisberto Mendonca (XXX.840.551-XX); Paulo da Silva Couto (XXX.830.561-XX); Wesley Leme de Brito (XXX.823.141-XX); Wildney Alves de Almeida (XXX.805.641-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.